Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714361-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DE BRITO AGRAVADO: PATRICIA ELIAS VIEIRA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor, JOSÉ ALVES DE BRITO, em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, ação de reintegração de posse, pela qual determinou emenda à inicial para comprovar o ajuizamento do referido procedimento de jurisdição voluntária, e para apresentar cópia de autorização concedida pelo Juízo competente para que o(a) curador(a) do requerente ajuíze ação em defesa de interesses do curatelado. Em apertada síntese, sustenta o agravante que a sua representação processual por Paulo Roberto de Brito é regular e decorre da constituição de procuração pública, a qual confere poderes para ajuizar a ação de reintegração de posse. Defende, portanto, que é dispensável a comprovação de ajuizamento de procedimento de jurisdição voluntária de curatela. Por fim, postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja reconhecida a regularidade processual ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento para afastar a determinação de emenda a inicial. Preparo recolhido (ID 57770259 e 57770267). É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina emenda à inicial. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja de taxatividade mitigada, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.696.369/MT), admitindo-se interposição de agravo de instrumento nas ocasiões em que for demonstrada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a decisão que determinou emenda à inicial não configura urgência cuja apreciação em sede de apelação seria inútil. Nesse caso, eventual impugnação contra os motivos da decisão deverá ser formulada em preliminar de apelação, nos moldes do art. 331 do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) A determinação de emenda à inicial não configura decisão, ante a ausência de conteúdo decisório. Somente em caso de extinção do processo é que cabe recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD